Tribunal: TJSP
Processo: 1012159-77.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRESCRIÇÃO – Pedido da ré para que seja aplicado o prazo prescricional de três anos estabelecido pelo parágrafo 3o, inciso V, do artigo 206 do Código Civil – Rejeição – Legislação consumerista aplicável ao caso, uma vez que o segurador assume a posição do segurado na relação originária com a concessionária, que é de

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRESCRIÇÃO – Pedido da ré para que seja aplicado o prazo prescricional de três anos estabelecido pelo parágrafo 3o, inciso V, do artigo 206 do Código Civil – Rejeição – Legislação consumerista aplicável ao caso, uma vez que o segurador assume a posição do segurado na relação originária com a concessionária, que é de consumo - Pretensão indenizatória pelos danos suportados que pode ser ajuizada no prazo prescricional de cinco anos, conforme dispõe o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes do STJ – Prescrição não reconhecida – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ DESPROVIDO.

APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Pretensão de reforma da r.sentença de procedência – Descabimento – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o da Constituição Federal e no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Legislação consumerista aplicável ao caso, uma vez que o segurador assume a posição do segurado na relação originária com a concessionária, que é de consumo, ao comprovar o pagamento da indenização (arts. 349 e 786 do CC/02) – Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente da sua responsabilidade – Obrigação de indenizar corretamente reconhecida – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ DESPROVIDO.